Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705488-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DANIELA CRISTINA BARBOSA DA CRUZ DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0700751-15.2021.8.07.0009 – id 82354210) que deferiu liminar para o custeio, no prazo de cinco dias, dos exames Igra Test para diagnóstico de tuberculose (Interferol Gamma Release), Painel para meningites e encefalites no liquor, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Alega que o procedimento não é coberto pelo plano de saúde, nem há urgência para sua realização, e por outro lado, o excessivo valor da multa e a exiguidade do prazo para cumprimento da liminar. 2. Contudo, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0700751-15.2021.8.07.0009, id 89308365). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 30/06/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR